Tribunal: TJSP
Processo: 1002755-69.2023.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.
Caso em Exame. Mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas do Município de Hortolândia, que considerou a impetrante inapta na fase de exame de saúde do concurso para o cargo de educador infantil. A sentença negou a segurança.
Questão em Discussão. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.
Caso em Exame. Mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas do Município de Hortolândia, que considerou a impetrante inapta na fase de exame de saúde do concurso para o cargo de educador infantil. A sentença negou a segurança.
Questão em Discussão. A questão em discussão consiste na validade dos exames de saúde realizados pela Administração,diante de laudos médicos particulares que atestam a capacidade da impetrante para o exercício do cargo.
Razões de Decidir. A via do mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, não admitindo produção de prova. A divergência entre os laudos médicos particulares e a perícia médica oficial demonstra a necessidade de produção de prova, incompatível com o rito do mandado de segurança.
Dispositivo. Recurso de apelação desprovido.